Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702624-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E ENTRETENIMENTO LTDA APELADO: ANGELUS MAXIMUS OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E ENTRETENIMENTO LTDA contra a sentença (ID 46054944) proferida pelo Juiz de Direito da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o procedimento comum no 0702624-40.2022.8.07.0001, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de ANGELUS MAXIMUS OLIVEIRA SANTOS, por meio da qual foi julgado extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, III, do Código de Processo Civil), nos termos da seguinte parte dispositiva: “Intimada a impulsionar o processo, sob pena de extinção, conforme certidão de (ID 148311322), a parte autora não deu curso aos atos e diligências que lhe competiam, não se manifestando nos autos há mais de trinta dias. O interesse jurídico não prescinde da demonstração efetiva de sua existência, sendo lícito interpretar-se o silêncio e a inércia como ausência de interesse. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, pela parte parte autora. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (ID 46054944) Foram opostos embargos de declaração contra a sentença (ID 46054947), rejeitados (ID 46054950). Nas razões recursais (ID 46054952), a apelante propugna, em primeiro lugar, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, diante de sua incapacidade econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, do que faz prova o seu atual faturamento. Quanto ao mérito, defende em preliminar, a nulidade da sua intimação, ao argumento de que foi requerido na petição inicial que as intimações fossem publicadas exclusivamente em nome dos patronos da apelante, sob pena de nulidade. Contudo, afirma que por ausência de intimação não foi possível cumprir a diligência requerida no prazo. Por fim, pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça e pelo acolhimento da preliminar arguida, a fim de que seja reconhecida a nulidade dos atos praticados e por consequência, anulada a sentença. Sem preparo. Sem contrarrazões, uma vez que o apelado não foi citado na origem. É o relatório. Decido. Inicialmente, relativamente ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça pela apelante, verifica-se que o pleito foi formulado apenas nesta via recursal. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de formulação do pedido de gratuidade de justiça em via recursal (art. 99, caput, do CPC), por pessoa jurídica (art. 98, caput, do CPC c/c Súmula no 481/STJ). Diante disso, passo a apreciar o requerimento formulado (art. 99, § 7o, do CPC). No recurso, a apelante, que é pessoa jurídica, propugna a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, aduzindo sua incapacidade econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, ao fundamento de que “não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, tendo em vista a grave crise financeira que as empresas do ramo do entretenimento passam em função da pandemia originada pela COVID-19" (ID 46054952 - Pág. 2-3). Asseverou ainda que “como é evidente no cenário atual do país, resta claro que a apelante se encontra em um período de extrema dificuldade financeira causada pela pandemia da COVID-19. Não são necessárias longas explicações para verificar que diversos ramos profissionais do país encontram-se em grave crise econômico-financeira. No ramo da apelante, que é o do entretenimento, não é diferente” (ID 46054952 - Pág. 3). Não tem razão. Conforme se extrai do enunciado no 481 da Súmula do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em outras palavras, é relativa a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade de justiça. Na espécie, os documentos que acompanham a apelação cível da apelante para subsidiar o indigitado pleito não são capazes de conferir sustentação ao direito alegado. Pelo contrário, a comprovação que ela traz ao feito labora no sentido da possibilidade do custeio dos encargos processuais, evidenciando, desde logo, a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 2o, do CPC). A apelante trouxe aos autos cópia do seu faturamento atual no importe de R$ 133.117,41 (ID 46054952 - Pág. 4). Sustenta, no entanto, que recebe apenas 10% desse valor, ao argumento de que apenas gerencia a plataforma digital que vende os ingressos para os eventos. Contudo, não comprovou o referido valor. Nesse cenário, após o cálculo elementar dos 10% recebidos do aludido faturamento afirmado pela apelante, demonstra que a empresa recebe R$ 13.311,74, não se colhendo da referida prova que não possa arcar com os encargos processuais desta demanda. Ademais, o mero argumento de que “incontestável é a dificuldade financeira pela qual a apelante atravessa, ainda mais pelo fato de que os eventos com público não possuem previsão de retorno, sendo cediço que sua arrecadação tende a cair ainda mais” (ID 46054952 - Pág. 5), não merece prosperar, pois os eventos já estão ocorrendo normalmente, sem nenhuma restrição. Além disso, observa-se que a apelante juntou as custas iniciais nos autos de origem (ID 113978379). Nesse contexto, a necessidade da gratuidade de justiça deve ser demonstrada à luz de elementos concretos que esclareçam a impossibilidade excepcional de arcar com as despesas processuais da demanda em que o requerimento de gratuidade de justiça é formulado, o que não ocorreu nos presentes autos. Nesse sentido, são os seguintes precedentes desta 5a Turma Cível. Vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. ESTADO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO APRECIAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A pessoa jurídica tem direito à gratuidade de Justiça, tenha ela finalidades lucrativas ou não em sua instituição, desde que demonstre de forma efetiva o seu real estado de insuficiência de recursos (Enunciado no 481/STJ c/c artigo 98, caput, CPC). 3 - Não sendo comprovado pelas peticionárias o grau de comprometimento de sua situação financeira, a impossibilitar que elas arquem com o custo econômico do processo, é dever do Juiz indeferir o pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que às pessoas jurídicas não socorre qualquer presunção legal de insuficiência de recursos, mas sim o ônus de demonstrar adequadamente o seu estado de desajuste financeiro. (...) Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1420520, 07020095320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Nos casos em que não for comprovada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido. 3. É incabível a condenação da parte por litigância de má-fé quando não for verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1330836, 07057259020198070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. Por essa razão, há de ser indeferido o pleito formulado, com a concessão de oportunidade à apelante para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado nesta apelação cível, em virtude do que determino à apelante o recolhimento do preparo recursal (art. 99, § 7o, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 05 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora